Tribunal: TJMT
Processo: 1007344-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007344-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCAS GABRIEL LEVINO BORGES - CPF: 054.421.421-82 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), MARCOS AUGUSTO VASCONCELOS - CPF: 056.303.611-71 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTABELECIMENTO DE ENSINO PRIVADO – COBRANÇA RELATIVA À SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – ALEGADA ABUSIVIDADE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO FNDE – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – TESES INFUNDADAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete à Justiça Estadual a análise de ação que discute supostas cobranças indevidas de Universidade privada, independentemente de o aluno ser beneficiário do programa FIES, sobretudo quando ausente qualquer interesse a justificar a inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1007319-27.2022.8.11.0041 movida por LUCAS GABRIEL LEVINO BORGES, rejeitou as teses de incompetência da justiça estadual e litisconsórcio passivo necessário.

Em suas razões, a parte agravante defende que atua apenas como agente financeiro do FIES e que o operador responsável pelo programa é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), razão pela qual o único que possui competência para responder pelo contrato estudantil do autor e, consequentemente, viabilizar o cumprimento das decisões judiciais.

Sustenta que a autarquia deve ser incluída no polo passivo da ação e que por isso a Justiça Estadual é incompetente para o julgamento da lide.

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id. 211544698).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer sob o fundamento de que foi acadêmico do curso Engenharia da Computação na Universidade ré, com ingresso em 2014 e previsão de conclusão do curso em 2018, e que os estudos foram financiados por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), no percentual de 100%.

Aduziu que apresentou o trabalho de conclusão de curso em 16/06/2020 e que tinha como pendência apenas a disciplina de “Projeto de Redes e Sistemas Distribuídos”, a qual solicitou a matrícula para que pudesse posteriormente colar grau, porém não recebeu nenhuma resposta da faculdade.

Disse que após diversas tentativas de resolução administrativa foi surpreendido com o acréscimo de 12 matérias, das quais 4 já tinham sido cursadas, sendo que desconhecia o restante.

Pleiteia com a demanda que a Universidade seja compelida a matriculá-lo no semestre letivo 2022/1, bem como que o Banco exclua o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Como visto, a discussão não diz respeito às regras do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES), tampouco sobre o contrato de financiamento em si, mas apenas acerca de eventual cobrança indevida dos réus com relação a matérias que o autor não reconhece como pendentes, bem como quanto ao direito à matrícula/rematrícula para conclusão do curso.

Assim, a instituição bancária, ora agravante, na condição de agente financeiro do FIES, detém legitimidade passiva para figurar em demandas que envolvam tal modalidade, nos termos dispostos no artigo 3o, § 2o c/c 6o da Lei no. 10.260/2001, com redação dada pela Lei no. 13.530 de 2017.

A propósito:

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 109, I, DA CF – AUSENTE O INTERESSE DA UNIÃO OU DE QUALQUER ENTIDADE AUTÁRQUICA OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL – PRELIMINAR REPELIDA
– ACADÊMICA DE CURSO DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 100% DO VALOR DO CURSO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDAS COM SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PROVIDO.
Demanda embasada em contrato de prestação de serviço educacional, tendo por escopo discutir danos decorrentes de práticas abusivas em relação de consumo entre aluno e instituição de ensino, não havendo questionamento sobre o repasse das verbas provenientes do FNDE, a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário.
A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.No caso, apesar do aluno possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrado de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar.O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.(N.U 1029927-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES -
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
– JULGAMENTO ULTRA PETITA
– REJEITADAS
- INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC - ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O cerne da demanda refere-se à cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.
Não configura julgamento ultra petita o provimento jurisdicional decidido em conformidade com a situação narrada no instrumento da demanda.O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor. É indevida a cobrança, pela instituição de ensino, de diferencial de valor a titulo de semestralidade, de aluno que possui o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES. Recurso desprovido. (N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNA DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU A ALUNA SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
Ainda que os boletos pagos pela embargada sejam emitidos pelo agente financeiro, se o reajuste questionado é implementado pela instituição de Ensino Superior e pago diretamente pela autora, inexistindo discussão sobre a delegação de serviço público, não há falar em incompetência da Justiça Estadual, para processar e julgar o feito.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas, o que não ocorreu na hipótese analisada.(N.U 1005747-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 29/10/2022)

Portanto, o banco possui legitimidade passiva para figurar na presente demanda.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024